Tribunal: TJPA
Processo: 0145539-60.2015.8.14.0501
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0145539-60.2015.8.14.0501

RECORRENTE: JOSIEL CARVALHO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DEVOLUÇÃO DE TODA MATÉRIA AO TRIBUNAL
A QUEM
. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em impronúncia, tampouco em absolvição, quando se verifica que a materialidade resta comprovada por meio do Laudo nº 2016.01.000230-TAN/Declaração de Óbito nº 228760690, bem como os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados através dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consoante sentença de pronúncia. Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência dos crimes em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e cinco
dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
JOSIEL CARVALHO DA SILVA,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Claudio Hernandes Silva Lima, Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CPB, em relação ao ofendido André Rodrigues Lisboa Evangelista.

Narra a denúncia
,
à ID 12791466
, que no dia 15/11/2015, pela parte da tarde Ana Júlia Araújo da Silva encontrava-se em sua residência, localizada na Estrada do Caruará, n.º 21, neste Distrito, quando foi informada, por uma vizinha, que seu companheiro André Rodrigo Lisboa Evangelista havia sido esfaqueado por um indivíduo conhecido por Josiel, que morava na mesma rua, enquanto apanhava muruci em um terreno próximo à residência do casal.

Que segundo o laudo de necropsia médico-legal n.º 2016.01.000230-TAN, a vítima foi atingida por "sete" perfurações assim discriminadas:
uma na região deltoidiana anterior direita; uma na região anterior do terço médio do braço direito, uma na região do hemitórax lateral esquerdo; uma na região do flanco esquerdo; duas na região infra- escapular esquerda; e uma na região posterior do terço proximal do braço direito.

Aduz que a vítima foi socorrida por populares; porém, devido à gravidade das lesões sofridas evoluiu a óbito horas depois.

Que durante as investigações policiais foi ouvida Angélica da Silva Santos, ex-companheira do denunciado, que, ao ser inquirida pela autoridade policial, afirmou que o denunciado, horas antes de ceifar a vida da vítima foi até a residência da mesma por volta das 15h30, para lhe dizer:
textuais:

"Eu quero que você cuide dos meus filhos, porque eu vou matar todos os nove que tentaram me matar"
.
E mais:

"A justiça não deu jeito, eu vou fazer justiça eu mesmo".

Prossegue a exordial do
Parquet
, ter esclarecido Angélica da Silva Santos, que o denunciado, no mês de abril de 2015, foi agredido fisicamente por nove (09) elementos, dentre eles a vítima André Rodrigo Lisboa Evangelista.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade restaram demonstradas pelos depoimentos das testemunhas, ouvidas pela autoridade policial, e por tudo o mais que consta nos autos.

Em razões recursais
,
à ID 12791573
, assim se manifestou a defesa técnica do Recorrente: “Ademais, ante a manifestação do acusado, requeiro que sejam encaminhados os autos ao juízo

ad quem
, a fim de
aprecie toda a matéria devolvida, vez que,

prima facie
, a defesa técnica não vislumbrou nenhuma hipótese para manejar
o competente recurso em sentido estrito.

Em contrarrazões
,
à ID 12791576
, o RMP de primeiro grau, Dr. Reginaldo César Lima Álvares, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em despacho, à ID 12791578,
o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da impronúncia/absolvição

No caso em apreço, inconformado com a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CPB, insurge- se o Recorrente para ver reformado o referido
decisum
, no afã de sua impronúncia/absolvição.

Como cediço, tanto a doutrina com a jurisprudência pátrias, têm entendimento sedimentado que a decisão de pronúncia, consoante art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

No caso vertente, verifica-se que a materialidade resta comprovada por meio do Laudo nº 2016.01.000230-TAN/Declaração de Óbito nº 228760690,
à ID 12791469
, bem como os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas,
às

IDs 67643651 e 76098034
(PJE 1º Grau), todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consoante sentença de pronúncia,
à ID 12791565
.

Como se vê, as provas robustas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão ora atacada.

Diante dessa conclusão, não restou outra alternativa ao Juízo singular, senão pronunciar o réu, ora Recorrente, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Ante ao exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2023